Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” ALIMENTAR. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na majoração dos alimentos fixados em cinco salários-mínimos para o valor de dez salários-mínimos (metade para cada alimentando).
II. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da parte agravante, notadamente em relação à necessidade dos alimentandos frente à capacidade financeira (possibilidade) do alimentante (Código Civil, art. 1.694, § 1o e art. 1.695).
III. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável a pretensa alteração da estimativa anteriormente fixada, a título de alimentos, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório.
IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a tutela provisória de urgência.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.